Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 524 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida.
II. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto ao capítulo cujas razões são dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
III. Atende às exigências do artigo 524 do Código de Processo Civil pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo do crédito que identifica satisfatoriamente os critérios para a apuração da dívida.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.